Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA. ART. 19 DA LCP. TIPICIDADE. ATO INFRACIONAL CONFIGURADO. REPRESENTAÇÃO RECEBIDA.
1. Apelação do Ministério Público contra decisão que rejeitou a representação por falta de justa causa pela suposta prática da conduta análoga ao artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Considerando que o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou o ARE no 901623, submetido a repercussão geral; o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema; e que os fatos narrados na representação se amoldam ao ato infracional análogo à contravenção descrita no artigo 19 da LCP, a representação deve ser recebida.
3. Apelação provida.